Tribunal: TJSP
Processo: 2169853-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu produção de prova pericial indireta. Indeferimento por decisão fundamentada. Magistrado que é o destinatário da prova, cabendo determinar as provas necessárias ao julgamento da lide. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil/2015. Decisão mantida.